Tribunal: TJDFT
Processo: 0734130-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0734130-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. M. L. REPRESENTANTE LEGAL: CLAUDIA MAGALI MACHADO AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por M. M. L. (autora), tendo por objeto decisão preferida pelo i. Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor da AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., processo n. 0736275-63.2022.8.07.0001, na qual indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado no bojo da exordial, o fazendo a partir dos seguintes fundamentos (ID 139141336 dos autos de origem): “(...) De acordo com o vigente Código de Processo Civil, que modificou sensivelmente a sistemática do revogado diploma adjetivo, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência[1]. 9. A tutela provisória de urgência, de natureza cautelar ou antecipada[2], pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental[3], sendo que, neste último caso, não se exige o pagamento de custas[4]. 10. Qualquer que seja a natureza da tutela provisória de urgência, a sua concessão depende da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo[5]. 11. Vale frisar, porém, que a tutela de urgência de natureza antecipada, mesmo que presentes os requisitos precitados, não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão[6]. 12. In casu, não é possível vislumbrar o periculum in mora. 13. De acordo com o relatório médico juntado com a inicial, datado de 29.07.2022, a autora apresenta assimetria mamária, ptose bilateral e complexo areolar alargado bilateralmente (id. 137832625). 14. O médico ainda constatou que a autora está com “desequilíbrio psicossocial pela causa inestética” e recomendou, para o restabelecimento de sua saúde, a realização de “correção cirúrgica de assimetria mamária” (id. 137832625). 15. No entanto, além de, aparentemente, tratar-se de cirurgia meramente estética, não há nenhuma evidência de que o procedimento reclamado seja urgente. 16. Logo, imperioso o indeferimento da tutela provisória. Dispositivo 17. Ante o exposto, não concedo a tutela provisória. (...)” Inconformada, a autora recorre. Narra que, na origem, ajuizou ação de obrigação de fazer em desfavor da agravada, para a compelir a autorizar/custear a correção cirúrgica da assimetria mamária (código TUSS: 30602033 X2). Assevera que a agravante, “enquanto adolescente, apresenta quadro de assimetria e ptose mamária.” Diz ser injustificada a recusa do plano de saúde, ante a prescrição médica e “visando à melhoria funcional na qualidade de vida da paciente, favorecendo a prática dos atos cotidianos mais simplórios”. Liminarmente requer a antecipação de tutela recursal, de modo a determinar a agravada que autorize/custeie imediatamente a realização de procedimento de correção cirúrgica da assimetria mamária (código TUSS: 30602033 X2), nos exatos termos da prescrição médica. No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Dispensado o recolhimento de preparo, pois parte beneficiária da gratuidade de justiça. Brevemente relatado. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido liminar, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito dos agravantes e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo de cognição sumária, próprio do exame das liminares, denota-se que a ação de origem versa acerca da obrigação de fazer voltada a compelir o plano de saúde a custear/autorizar a realização de procedimento de correção cirúrgica da assimetria mamária (código TUSS: 30602033 X2). Nesta prelibação incipiente, de exame meramente sumário, apenas para o deslinde da liminar, observo que, em tese, trata-se de procedimento cirúrgico de cunho estético e que não possui indicação de urgência que imponha o deferimento da liminar reclamada. Ademais, a questão atinente a obrigatoriedade ou não de cobertura da cirurgia pelo plano de saúde, é tema que desafia amadurecimento da instrução, a ser realizada na instância e no momento processual apropriado, que não é este de estreita cognição em agravo de instrumento. Gizadas estas considerações, concluo que, neste juízo de cognição sumária, não se verificam presentes os requisitos autorizadores da liminar, razão por que o indeferimento é medida que se impõe. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a Agravada, para que, querendo, responda, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de outubro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator